Tribunal: TJMMG
Processo: 2000660-75.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PARCIAL Processo eproc n. 2000660-75.2019.9.13.0000 Referência: Processo de n. 0000362-51.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/02/2020 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL - CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 209 (LESÃO CORPORAL), POR DUAS VEZES; 222 (CONSTRANGIMENTO ILEGAL), NA FORMA DO § 1º; E 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) DO CPM E NO ARTIGO 230 DA LEI N. 8.069/90 (PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE ADOLESCENTE) - SIMETRIA CONSTITUCIONAL - INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO NO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 400 DO CPP, DADA PELA LEI N. 11.719/2008 - PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (HC N. 127.900/AM) - NOVA ORDEM PROCESSUAL PENAL QUE SE IMPÕE A TODOS OS TRIBUNAIS, INCLUINDO AS JUSTIÇAS ESPECIALIZADAS, COMO A ELEITORAL E A MILITAR - REGRA APLICÁVEL DO CPP A TODAS AS INSTRUÇÕES CRIMINAIS NÃO FINALIZADAS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A partir do julgamento do HC n. 127.900/AM, realizado em 03/03/2016, o Pleno do STF, após intenso debate, chegou à conclusão, por maioria de votos, de que se aplica ao processo penal militar a exigência de realização do interrogatório do réu ao final da instrução criminal, conforme previsto no art. 400 do CPP, com nova redação dada pela Lei n. 11.719/2008. - A nova ordem processual penal impõe a todos os Tribunais - incluindo as Justiças especializadas, como a eleitoral e a militar - que o interrogatório deve ser realizado ao final da instrução criminal. Essa disposição alcança a Justiça Militar, tanto da União como dos Estados, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução ainda não se tenha encerrado. - Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Corrigente a Defensora Pública Adriana Newmann Franca Lima, Corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e acusado o 3º Sgt. PM Alexandre Aparecido Celestino, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento a esta correição parcial, para manter a decisão de se realizar o interrogatório do réu ao final da instrução processual, como foiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 modulado, de forma expressa pelo STF, para os casos análogos a este feito, em que a instrução criminal ainda não tenha sido encerrada. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial, com pedido liminar, interposta pela Defensora Pública Adriana Newmann Franca Lima, em favor do 3º Sgt. PM Alexandre Aparecido Celestino, contra ato tumultuário praticado pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, com fundamento no artigo 498 do CPPM e artigos 321 e 322 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. O 3º Sgt. PM Alexandre Aparecido Celestino foi denunciado perante a 1ª AJME pelo cometimento no dia 27/04/2017, dos supostos crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica), art. 222 (constrangimento ilegal), na forma do § 1º, e art. 209 (lesão corporal, por duas vezes), todos do Código Penal Militar e art. 230 da Lei n. 8.069/90. A denúncia foi recebida em 04/02/2019. Seguindo o procedimento imposto pelo CPPM foi designada audiência inaugural para qualificação e interrogatório do acusado, conforme fl. 265 dos autos. Todavia, sem requerimento das partes, e antes que a respectiva audiência inaugural se realizasse (artigos 302/304, do CPPM), o magistrado a quo cancelou “ex-ofício” a audiência e determinou que o interrogatório do acusado fosse o último ato processual, intimando as partes para tão somente apresentar quesitos à carta precatória para oitiva de testemunha acusatória. Intimada do despacho ora impugnado, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, norteando no que dispõe os artigos 302/304, do CPPM, requereu a designação da audiência inaugural para realização do interrogatório, quando na oportunidade, de igual forma se manifestaria sobre os quesitos a serem apresentados em face às testemunhas de acusação (fl. 308 dos autos de referência). Todavia, o juízo a quo indeferiu o requerimento da defesa, e com efeito, abriu espaço para a violação do Princípio da Segurança Jurídica e da Legalidade Processual, posto determinar a expedição de carta precatória, às fls. 309/309v dos autos de referência, sem designar audiência inaugural de interrogatório. É importante registrar que o CPPM, em seu artigo 302, estabelece o tempo e o lugar do interrogatório, ou seja, após o recebimento da denúncia e se presente à instrução criminal ou preso, antes de serem ouvidas as testemunhas. É certo reconhecer que não houve o requerimento da defesa, pois se o CPPM se encontra vigente, a defesa/réu tem o direito, se querendo, ser ouvida no início da ação penal. Para que a decisão do processo penal militar de se realizar o interrogatório como último ato processual, se torna necessária, a fim de resguardar os princípios constitucionais eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processuais, que a defesa seja intimada a se manifestar sobre o presente interesse, o que não foi feito. A praxe sempre foi a realização do interrogatório na audiência inaugural. A dispensa do acusado ser interrogado no início da ação penal, como permite o CPPM, somente pode ser deferida ao acusado se estiver assistido pela defesa técnica. Desta forma, o ato praticado pelo magistrado a quo, determinando que o interrogatório do acusado fosse feito como último ato processual gerou tumulto “in procedendo”, a justificar a presente medida, a fim de resguardar a segurança jurídica do procedimento processual penal militar para a defesa. Ao sentir da Defensoria Pública, o juízo fez a junção de parte de leis de procedimentos diversos do CPP e do CPPM, sem anuência das partes e sobre matéria de ordem pública. Não adotou nenhuma das duas leis retro mencionadas gerando assim, insegurança jurídica para a defesa. Destarte, verificando que ao final da ação penal poderá a sentença privar a liberdade do acusado, é inevitável e exigível que se respeite o devido processo legal ora vigente no CPPM. Qualquer outro rito procedimental que não seja o previsto no CPPM gera constrangimento injusto e ilegal e cerceia o direito da defesa, sendo causa de nulidade da decisão ora impugnada, nos termos do artigo 467, “i”, do CPPM. Nesse contexto, revelam-se presentes os requisitos necessários da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Há evidente “erro in procedendo”, pelo que requereu a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais o deferimento do pedido liminar, a fim de suspender a tramitação do feito de referência supracitado, até o julgamento de mérito da presente correição. No mérito, requereu seja cassada a coação injusta e lesiva ao acusado manifestada na decisão do juízo a quo, para reconhecer ter a defesa técnica conjuntamente com o acusado, o direito de manifestar o seu interesse em realizar o ato de interrogatório no início ou no final da instrução probatória em audiência inaugural. Requer ainda, a concessão do benefício da Assistência Judiciária, uma vez que o acusado está sendo assistido pela Defensoria Pública e não reúne condições de arcar com as despesas dos atos processuais, sem prejuízo do seu sustento (Lei 1.060/50). Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida, este juiz relator, após analisar os argumentos e documentos apresentados pela Corrigente, bem como as circunstâncias particulares deste caso, foi verificado que não se encontravam presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela pretendida, não se vislumbrando, a priori, nenhuma ilegalidade que justificasse o acolhimento do pedido in initio litis, especialmente após a leitura atenta dos documentos que foram acostados à inicial. Foi indeferido o pedido liminar e determinado que se oficiasse ao Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, para que prestasse as suas informações no prazo de 10 (dez) dias. Que se abrisse “vista” ao douto Procurador de justiça, para sua manifestação noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prazo regimental. Após, o retorno dos autos conclusos para o prosseguimento do feito. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME prestou suas informações, conforme evento de número 8, esclarecendo que os feitos criminais que tramitam na 1ª AJME vem seguindo orientação proferida pelo Pleno do STF no Habeas Corpus n. 127.900, no sentido de se aplicar a norma prevista no artigo 400, do CPP, com a realização do interrogatório ao final da instrução processual. Afirmou ainda o magistrado que no feito em questão, não houve requerimento por parte da Defensoria Pública para que se realizasse o interrogatório no início da instrução processual. O douto Procurador de Justiça, em sua manifestação no evento 18, afirmou que a correição parcial nos processos criminais, segue o rito do recurso em sentido estrito (RITJMMG, art. 322, parágrafo único) e requereu que fosse aberta vista à Promotoria de Justiça na 1ª AJME para contrarrazões, e, após, concluso ao magistrado primevo, para a fase do juízo de retratação. Após, requereu nova vista dos autos. Em despacho no evento 21, este juiz relator acolheu o pedido do eminente Procurador de Justiça e determinou a remessa dos autos ao Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, para que abrisse vista à Promotoria de Justiça, para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 519, do CPPM. O Promotor de Justiça atuante na 1ª AJME apresentou as suas contrarrazões no evento 28, entendendo que não há motivos para a realização do interrogatório no início da instrução processual, tendo agido corretamente o juízo da 1ª AJME. A medida adotada pelo magistrado resguarda os interesses do próprio réu e tem amparo na Lei n. 11.719/2008, permitindo que o exercício do contraditório e da ampla defesa se desenvolva de maneira mais completa possível. Pugnou ao final pelo não provimento da presente correição parcial. Ainda no evento 28, o magistrado a quo, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão impugnada. Em parecer ofertado pelo eminente Procurador de Justiça, oficiante nesta Corte, foi mencionado que o Pleno do STF no HC n. 127.900, já decidiu que o interrogatório do réu ao final da instrução processual é mais benéfico, conferindo mais efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, incidindo o artigo 400 do CPP aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, notadamente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. O rito processual obedece a normas e princípios, não sendo de livre escolha das partes. Ao final, pugnou pelo não provimento da presente correição parcial. É o relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt. PM Alexandre Aparecido Celestino, lotado na 63ª Cia/9º BPM, qualificado em autos de IPM, imputando ao mesmo a prática de condutas descritas nos arts. 312, 222, na forma do § 1º, e 209, por duas vezes, todos do Código Penal Militar e no art. 230 da Lei n. 8.069/90. A denúncia foi recebida em 04/02/2019. Em razão da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME cancelou a audiência designada e determinou que o interrogatório do acusado fosse realizado ao final da instrução processual. O denunciado foi devidamente citado e não constituiu advogado no prazo que lhe foi assinalado, pelo que foi nomeada a Defensora pública com atuação na 1ª AJME para patrocinar a sua defesa, sendo a mesma intimada para apresentação dos quesitos para expedição de carta precatória que seria expedida para inquirição das vítimas e das testemunhas arroladas na denúncia. A Defensora Pública interpôs esta correição parcial, com pedido liminar, no processo n. 0000362-51.2018.9.13.0001, contra o despacho do Juízo da 1ª AJME, que indeferiu o requerimento para que o interrogatório do acusado fosse realizado na primeira audiência da instrução processual, alegando que o magistrado cometeu ato tumultuário no processo, violando o princípio da segurança jurídica e da legalidade processual, sem designar audiência inaugural de interrogatório, nos termos dos artigos 302 e 404, ambos do CPPM. Assim, liminarmente, a Defensora Pública requereu a suspensão da tramitação do feito. No mérito, requereu que seja cessada a coação injusta e lesiva ao militar, para que a defesa técnica, conjuntamente com o réu, tenha o direito de manifestar seu interesse em realizar o ato de interrogatório no início da instrução probatória em audiência inaugural. Foi indeferida a liminar pleiteada. O Ministério público atuante na 1ª AJME apresentou suas contrarrazões pelo não provimento da presente correição parcial. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão impugnada. O e. Procurador de Justiça, oficiante nesta Corte Castrense também pugnou pelo não provimento do pedido. A correição parcial é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando estes provocam abuso ou ato tumultuário, cometido ou consentido, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Afirma a Corrigente que o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME não decidiu com o acerto costumeiro, ao indeferir o pedido da defesa no sentido de se proceder ao interrogatório do réu após o recebimento da denúncia, em audiência inaugural. O art. 302 do CPPM estabelece que o interrogatório do réu será feito no início do processo, impedindo-o de se manifestar direta e pessoalmente sobre todas as provas produzidas na instrução penal. Verifica-se, portanto, que a proteção do direito de defesa consubstanciada no mencionado artigo é mais frágil do que aquela consagrada pelo atual e vigente art. 400 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei n. 11.719/2008. Nesse cenário, o postulado da máxima eficácia dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º, da CF/88) reclama o afastamento da disciplina legal menos afeiçoada ao estatuto constitucional das garantias individuais, de sorte a prestigiar a opção legislativa que melhor concretize os vetores axiológicos emanados da Carta Constitucional. É de extrema importância a nova sistemática processual introduzida no CPP para a promoção da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), corolários elementares do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF/88). Desta forma, o interrogatório realizado ao final da instrução processual é medida indispensável à plenitude da defesa, na medida em que permite ao sujeito passivo da persecução penal se manifestar sobre todas as provas coligidas, e esclarecer possíveis divergências e incongruências que, não raramente, afloram durante a edificação do conjunto probatório. Além do mais, o novo rito do procedimento comum trazido pela Lei n. 11.719/2008, em seu art. 400, é mais vantajoso para o acusado, a fim de que, no exercício de sua defesa, possa impugnar as declarações porventura desfavoráveis apresentadas pelas testemunhas de acusação. Nesse sentido, colaciono duas ementas da Primeira Turma do STF, que abordam muito bem este novo entendimento: PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - INTERROGATÓRIO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR - ATO A SER REALIZADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - APLICAÇÃO DA LEI N. 11.719/2008, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP - MÁXIMA EFETIVIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LV). PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AÇÃO PENAL N. 528, PLENÁRIO), QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO NOVO RITO AOS PROCESSOS REGIDOS PELA LEI ESPECIAL N. 8.038/90. UBI EADEM RATIO IBI IDEM JUS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, projetou o interrogatório do réu para o final da instrução criminal, prestigiando a máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (CRFB, art. 5º, LV), dimensões elementares do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV) e cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput). Por isso que a nova regra do Código de Processo Penal comum também deve ser observada no processo penal militar, em detrimento da norma específica prevista no art. 302 do Decreto-Lei n. 1.002/69, conforme precedente firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Penal n. 528 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24/03/2011, DJe-109 divulg. 07/06/2011, impondo a observância do novo preceito modificador em relação aos processos regidos pela Lei Especial n. 8.038/90, providência que se impõe seja estendida à Justiça Penal Militar, posto que ubi eadem ratio ibi idem jus. 2. Em situação idêntica à sub examine, a Primeira Turma desta Corte deferiu os HCs 115.530 e 115.698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2012, para determinar ao Superior Tribunal Militar a realização do interrogatório após o término da instrução criminal. 3. In casu, o paciente foi processado pela prática do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 248, II, do Código Penal Militar, e teve indeferido o pleito para ser interrogado ao final da instrução processual. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a realização de novo interrogatório do paciente, após o término da instrução criminal, à luz da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do Código de Processo Penal. (HC 121.877/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJE 25/06/2014). PROCESSUAL PENAL - INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO AO FINAL DO PROCESSO - NOVA REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP - PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AÇÃO PENAL N. 528, PLENÁRIO) - ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução penal. 2. A máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV), dimensões elementares do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV), cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput) impõem a incidência da regra geral do CPP também no processo penal militar, em detrimento do previsto no art. 302 do Decreto-Lei n. 1.002/69. Precedente do Supremo Tribunal Federal (Ação Penal n. 528 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Tribunal Pleno, j. em 24/03/2011, DJe-109 divulg. 07/06/2011. 3. Ordem de habeas corpus concedida. (HC 115.698/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14/08/2013). Como se percebe, o STF já estava decidindo, desde 2011, no sentido de que o art. 400 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 11.719/2008, fosse também aplicado na Justiça Militar; contudo, a partir do julgamento do HC n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Tófoli, realizado em 03/03/2016, o Pleno do STF, após intenso debate, chegou àTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 conclusão, por maioria de votos, de que se aplica ao processo penal militar a exigência de realização do interrogatório do réu ao final da instrução criminal, conforme previsto no art. 400 do CPP. Os ministros, naquela data, negaram o pedido no caso concreto - Habeas Corpus n. 127.900 -, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, fixando a orientação no sentido de que, a partir da publicação da ata do julgamento, fosse aplicável a regra do CPP às instruções não encerradas nos processos de natureza penal militar e eleitoral e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial (Ata publicada no DJe n. 46, de 03/03/2016). Vale dizer que houve uma saudável e necessária modulação da decisão, que, como uma onda renovatória, atingiu de forma igualitária a todos os Tribunais do Brasil, reafirmando a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no que diz respeito à aplicação do artigo 400 do CPP, mais favorável ao réu, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Em recente episódio, o Ministro do STF Luís Roberto Barroso, na Reclamação (RCL) n. 30799, anulou a condenação de um ex-capitão do Batalhão de Guarda Presidencial por concussão. A Justiça Militar da União não observou o entendimento do Plenário do STF, que determinou a aplicação do artigo 400 do CPP - que garante o interrogatório do réu ao final da instrução processual - a todos os procedimentos penais militares com instrução probatória não finalizada até a publicação da ata de julgamento do HC n. 127.900, ocorrida em 03/03/2016. A defesa do ex-capitão alegou que o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar e o Superior Tribunal Militar, que manteve a condenação, não poderiam ter contrariado a orientação fixada expressamente pelo Supremo, que estabeleceu marco temporal a fim de modular a decisão no HC n. 127.900, sob pena de ofensa à Constituição Federal. Segundo a defesa, a condenação do ex-capitão se baseou no último depoimento de uma testemunha que teria alterado sua versão a cada vez que era ouvida e que depôs após o interrogatório do réu, que ficou impossibilitado de exercer a sua defesa, pessoal e oral, como último ato da instrução, que foi encerrada em outubro de 2016, quando o entendimento do STF já vigorava. A nova ordem processual penal impõe a todos os Tribunais - incluindo as Justiças especializadas, como a eleitoral e a militar - que o interrogatório deve ser realizado ao final da instrução criminal. Essa disposição alcança a Justiça Militar, tanto da União como dos Estados, e incidirá somente naquelas ações penais cuja instrução ainda não se tenha encerrado, em consonância com o que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Penal, com a redação modificada pela Lei n. 11.719/2008. A nova lei amoldou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos da CF/88, assegurando maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Assim, a decisão do Juízo da 1ª AJME de determinar que o interrogatório do acusado fosse realizado ao final da instrução processual, seguindo fielmente a modulação determinada pelo STF, a partir do julgamento do HC n. 127.900, em 03/03/2016, está em perfeita sintonia com a nova ordem processual imposta a todos os Tribunais, incluindo as Justiças especializadas. Dessa forma, nego provimento a esta correição parcial, para manter a decisão de se realizar o interrogatório do réu ao final da instrução processual, como foi modulado, de forma expressa pelo STF, para os casos análogos a este feito, em que a instrução criminal ainda não tenha sido encerrada. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato